Tribunal: TJDFT
Processo: 0706111-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0706111-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AGRAVADO: LUIZ CARLOS DOS SANTOS DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do DF, nos autos do cumprimento de sentença n. 0707406-19.2020.8.07.0015. A sentença transitada em julgado condenou o réu a conceder auxílio-doença acidentário ao autor até sua reabilitação profissional administrativa, devendo incidir “as parcelas vencidas e não quitadas com incidência de correção monetária, desde o vencimento de cada parcela, e juros moratórios legais desde a citação, abatendo-se o valor já pago administrativamente e/ou por força de tutela antecipada, e outras parcelas percebidas a título de benefício de percepção legalmente incompatível, apurada a quantia devida em sede de liquidação de sentença, prescritas as parcelas que antecedem o quinquênio anterior à propositura da ação”. Em sede de cumprimento de sentença, o juízo de origem determinou a realização dos cálculos pela Contadoria Judicial, que foram apresentados no ID 106357226. Após a manifestação das partes, o juízo previdenciário proferiu a seguinte decisão (ID 110843438): Ao ID 108688496, o INSS alega que não há equívoco quanto ao valor da RMI ou MR do benefício implantado em prol do autor, sustentado, em síntese, que o auxílio-doença equivale a 91% por cento do salário-de-benefício. No entanto, conforme parecer da contadoria judicial de ID 106357226, a incorreção do valor mensal atual do benefício do autor não decorre do percentual do salário-de-benefício, mas sim do índice de reajuste anual, de modo que deveria ser considerado o índice de reajuste integral referente ao ano de 2019 e não proporcional, justamente porque não houve solução de continuidade entre o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez que o precedeu. Ou seja, nos termos do parecer, "a RMI de R$ 1.698,52 deveria ser reajustada, em 2019, pelo índice de 3,43%, o que retornaria a MR de R$ 1.756,77; em 2020, pelo índice de 4,48%, o que retornaria a MR para aquele ano na monta de R$ 1.835,47; e, em 2021, com o reajuste de 5,45%, deveria o benefício estar sendo pago no valor de R$ 1.935,50 e não os R$ 1.882,36 informados pelo INSS (ID 95409150, pág. 57)". Isto posto, intime-se o INSS para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados em dobro (art. 183 do CPC) e em dias úteis (art. 219 do CPC), comprovar a revisão da MR do auxílio-doença NB 634375451-6 para o patamar de R$ 1.935,50 (mil, novecentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos) em 2021, sob pena de multa diária que fixo em R$ 100,00 (cem reais), a incidir a partir do 31o dia, limitada a 90 (noventa) dias, sem prejuízo da aplicação das sanções legais ao agente público responsável pela conduta omissiva. Data e hora da assinatura digital. Vitor Feltrim Barbosa Juiz de Direito Insatisfeito, o INSS interpôs o presente agravo de instrumento pleiteando a concessão de efeito suspensivo ao recurso nos seguintes termos: “À vista do ora exposto e em se considerando que o juízo determinou o prosseguimento da execução, o prejuízo e a urgência são inequívocos, razão pela qual requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I do CPC”. Para tanto, afirma que “valor atual MR do benefício de auxílio-doença implantado em decorrência da presente ação não está equivocado, devendo ser mantido” – ID 33063817. É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Sem recolhimento de preparo (Fazenda Pública). Consultando os autos originais, verifico que intimado a se manifestar sobre o cumprimento de sentença, o Instituto Nacional não apresentou os cálculos exigidos pelo art. 535, §2o, do CPC, e se insurgiu contra a inconsistência dos valores somente após a elaboração dos cálculos pela Contadoria Judicial, o que denota a falta de prejuízo iminente. Além disso, se as razões recursais não demonstram cabalmente erro de cálculo nas contas apresentadas pela Contadoria Judicial, trata-se de nova tentativa de modificação dos parâmetros a serem observados. Por outro lado, anoto a imparcialidade característica da atuação da Contadoria Judicial, que observa os padrões técnicos e goza de presunção de legitimidade e veracidade. Por fim, a análise aprofundada da situação fática somente ocorrerá após o direito de resposta da parte agravada, concretizando os princípios do contraditório e da ampla defesa. Em face de uma análise preliminar, indefiro a concessão do efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Desembargador (data e assinatura eletrônicas)